Tribunal: TJDFT
Processo: 0706509-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706509-45.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA SANTOS, GABRIELA VITORIA DE SOUZA SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Gabriel Henrique de Souza Santos e Gabriela Vitória de Souza Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido de conversão de licença especial em pecúnia e das férias não gozadas por Flambacks Rodrigues dos Santos visto que seu desligamento das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal se deu por exclusão em virtude do cometimento de crime. A apelação, apesar de registrar pedido de reforma integral da sentença, não impugna as razões de decidir relativas à rejeição do pedido de remuneração das férias não gozadas relativas ao período em que Flambacks Rodrigues dos Santos cumpria pena restritiva de liberdade. Os breves e sucintos argumentos lançados nas razões de apelação, bem como o entendimento jurisprudencial registrado, limitam-se à possibilidade de conversão da licença especial em pecúnia mesmo em caso de militares excluídos. Ante o exposto, intime-se Gabriel Henrique de Souza Santos e Gabriela Vitória de Souza Santos para se manifestarem acerca da ausência de dialeticidade recursal em relação ao pedido de reforma da sentença quanto às férias não gozadas em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator